Tribunal: TJBA
Processo: 8002784-82.2024.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002784-82.2024.8.05.0250 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANA CARLA RIBEIRO MONTEIRO e outros (27) Advogado(s): MARIO ANTONIO DOS SANTOS SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença de extinção sem resolução do mérito de Mandado de Segurança Coletivo, ajuizado por candidatos aprovados em cadastro de reserva de concurso público municipal para o cargo de Professor Licenciatura Pedagogia (Edital nº 001/2023), com pedido de nomeação fundado em alegada preterição por contratações temporárias (REDA). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao valorar a prova pré-constituída e os argumentos dos embargantes, ou se a pretensão recursal configura mera rediscussão do mérito já decidido. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado se pronunciou sobre a prova pré-constituída, concluindo pela sua insuficiência para demonstrar o direito líquido e certo à nomeação, indicando os elementos que considerou faltantes para a configuração da preterição arbitrária e imotivada. O dever de fundamentação (CF/88, art. 93, IX; CPC, art. 489, §1º, IV) não impõe ao julgador a obrigação de responder a todos os argumentos suscitados, mas apenas àqueles capazes de infirmar a conclusão adotada. A pretensão dos embargantes, embora detalhada, busca a revaloração da prova e a rediscussão do mérito já apreciado, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração. Não se configura omissão quando o julgado, de forma fundamentada, conclui pela insuficiência da prova para demonstrar o direito líquido e certo, ainda que a parte discorde da valoração. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese(s) de julgamento: "1. Não há omissão em acórdão que, ao analisar a prova pré-constituída em Mandado de Segurança, conclui fundamentadamente pela sua insuficiência para demonstrar o direito líquido e certo, ainda que a parte discorde da valoração probatória. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração de provas já apreciadas." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 489, §1º, IV, e 1.022, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016 (Info 585). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002784-82.2024.8.05.0250, em que figuram como embargante ANA CARLA RIBEIRO MONTEIRO e outros (27) e como embargado MUNICIPIO DE SIMOES FILHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITÁ-LOS, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça